Tribunal: TJES
Processo: 5009132-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão na Posse
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009132-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO REIS DA HORA

AGRAVADO: MARCELO REIS DA HORA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMISSÃO DE POSSE DE 50% DE IMÓVEL. TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO. NECESSIDADE DE
PRÉVIA
LIQUIDAÇÃO. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento definitivo de sentença que determinou a imediata imissão de posse de 50% de imóvel, com desocupação em 15 dias, sob pena de multa diária e requisição de força policial. O agravante sustenta divergência quanto à metragem do terreno, existência de doação de parte da área para terceira pessoa, impossibilidade de definição da fração devida ao autor e pleiteia suspensão do cumprimento, intimação da suposta terceira interessada, realização de nova medição e posterior solução do problema por meio de pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se é possível rediscutir, em cumprimento de sentença, pretensão indenizatória e alegação de benfeitorias à luz da coisa julgada; (II) estabelecer se é cabível a inclusão de terceira interessada na fase executiva; e (III) determinar se o título judicial que reconhece a titularidade de 50% do imóvel, sem individualização da área, comporta cumprimento imediato ou exige prévia liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A coisa julgada material impede a rediscussão de alegações que poderiam ter sido deduzidas na fase de conhecimento, nos termos do art. 508 do CPC, operando-se a eficácia preclusiva sobre eventual pretensão indenizatória.

A alegação de benfeitorias deve ser formulada na contestação, de forma discriminada e com atribuição de valor, conforme art. 538, § 1º, do CPC, não sendo admissível sua introdução na fase de cumprimento definitivo.

A modificação dos limites subjetivos da demanda na fase executiva viola a autoridade da coisa julgada, razão pela qual não se admite a intimação de terceira interessada não integrante da relação processual estabelecida no módulo cognitivo.

O dispositivo da sentença exequenda declarou o autor detentor de 50% do “referido terreno”, sem individualizar ou delimitar a área correspondente, o que revela a iliquidez do título judicial.

A ausência de determinação precisa do objeto da obrigação impõe a instauração de liquidação de sentença pelo procedimento comum, a fim de individualizar e quantificar a área correspondente à fração reconhecida, viabilizando o cumprimento adequado do julgado.

A necessidade de liquidação para individualização de área em imóvel maior e indiviso encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite tal providência como meio de conferir tutela jurisdicional adequada e efetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão, em cumprimento de sentença, de alegações e defesas que poderiam ter sido deduzidas na fase de conhecimento.

É inviável a ampliação dos limites subjetivos da demanda na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação da coisa julgada.

O título judicial que reconhece fração ideal de imóvel sem individualizar a área correspondente é ilíquido e exige prévia liquidação para viabilizar o cumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 508 e 538, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.802.192/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12-12-2022, DJe 15-12-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5009132-26.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
MARCOS ANTÔNIO REIS DA HORA.

AGRAVAD
O
:
MARCELO REIS DA HORA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Antônio Reis da Hora
em face da respeitável decisão id 54912856, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer (em módulo de cumprimento de sentença), registrada sob o n. 0000928-81.2014.8.08.0059, proposta contra ele e Geórgia Soares Lockmann por Marcelo Reis da Hora que determinou “a imediata execução do cumprimento da sentença, conforme decisão transitada em julgado, com a imissão de posse de 50% do imóvel (do terreno, tal como originariamente apresentado na petição inicial), devendo os réus desocuparem, no prazo de 15 dias, a metade do imóvel que pertence ao autor, ainda que para tanto tenham os mesmos que proceder ao desfazimento das benfeitorias realizadas no local, tudo isso sob pena de multa”
fixada “em
R$500,00 (quinhentos reais) por dia, além de requisição de força policial e retomada forçada do imóvel.”

Nas razões do recurso (id 14161651) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “O Mandado de imissão de posse, informa ter o terreno 650,25 m2 e descreve suas medidas com 35 metros de frente, 11 metros de fundos, 35 metros do lado esquerdo e 21 metros do lado direito. Apesar de no contrato de compra e venda apresentado pelo Agravado constar ter o imóvel 650,25 m2 e 35 metros de frente, 11 metros de fundos, 35 metros do lado esquerdo e 21 metros do lado direito, com essas medidas descritas o referido lote tem 550,00 m2 e não 650,25 m2. Uma diferença de 100,25 m2. Nesse caso, não se sabe se o Autor seria emitido na posse de 325,12 m2 ou 275,00 m2”; 2) “restou estreme de dúvidas que parte desse ‘referido terreno’, foi doada pelo Agravado à uma irmã, de nome Maria da Glória que, inclusive construiu uma casa no terreno, onde reside há muitos anos. Esse fato, de extrema importância, não foi considerado pelo MM. Juízo, quando declarou o Autor/Agravado detentor de 50% (cinquenta por cento) do ‘referido terreno’, já que, ‘referido terreno’ é o terreno descrito no contrato de compra e venda, sem a posterior doação que o Agravado fez à sua irmã”; 3) “impossível saber, com certeza, a área referente à 50% (cinquenta por cento) de direito do Autor/Agravado a ser imitido na posse”; e 4) “o ‘referido terreno’ se encontra, totalmente, ocupado por edificações. Edificações essas construídas pelo Agravado, pela Sra. Geórgia e pela Sra. Maria da Glória, mas sem nenhum valor investido pelo Autor/Agravado”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para que “Determine a suspensão do cumprimento de sentença e do mandado de imissão de posse expedido; Seja intimada a Sra. Maria da Glória Reis da Hora, terceira interessada, ocupante do terreno em lide, para que se manifeste nos autos quanto a área do terreno adquirida por doação do Agravado; Seja realizada nova medição do ‘referido terreno’, para que seja descontada a parte doada pelo Agravado, revelando-se as exatas medidas que a ele pertence; Depois de verificada a área exata pertencente ao Agravado, sejam intimados o Agravante e demais ocupantes do terreno, para que indenizem ao Agravado, pelo valor do mercado imobiliário, quanto à parte do terreno nu, que lhe couber por direito”.

O recurso deve ser parcialmente provido.

A pretensão do agravante de que seja solucionado o problema mediante pagamento de indenização não merece prosperar tendo em vista a incidência da eficácia preclusiva da coisa julgada. A propósito, o art. 508 do Código de Processo Civil, prevê que “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

É oportuno reiterar que, no caso, trata-se de cumprimento definitivo de sentença que alcançou a autoridade de coisa julgada, valendo lembrar que nos termos do art. 538, § 1º, do Código de Processo Civil, “A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em contestação, de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível e justificadamente, do respectivo valor”.

Também não vejo como acolher a pretensão recursal para que “Seja intimada a Sra. Maria da Glória Reis da Hora, terceira interessada, ocupante do terreno em lide, para que se manifeste nos autos quanto a área do terreno adquirida por doação do Agravado”. Os limites subjetivos da demanda já foram estabelecidos no módulo cognitivo e na fase de cumprimento de sentença não se afigura correto modificá-los, sob pena de violação dos limites subjetivos da coisa julgada.

Por outro lado, observei que na respeitável sentença exequenda (fls. 167-8), que foi confirmada pelo acórdão de fls. 231-9, cujo trânsito em julgado ocorreu em 10-06-2021 (fl. 239v.º), restou expresso no dispositivo o seguinte: “... julgo PROCEDENTE o pedido autoral para DETERMINAR AO REQUERIDO QUE SE ABSTENHA DE PROIBIR A ENTRADA DA REQUERENTE NO TERRENO OBJETO DA LIDE, OPORTUNIDADE EM QUE DECLARO O AUTOR COMO SENDO DETENTOR DE 50% (cinquenta por cento) do referido terreno”.

Observa-se que o dispositivo do
decisum
, malgrado tenha atingido a autoridade da coisa julgada, é ilíquido, tendo em vista que nele foi feita menção a 50% (cinquenta por cento) “do referido terreno”, mas não restou individualizada e esclarecida a área da qual o autor é “detentor”.

A situação evidencia a necessidade de instauração, na origem, do módulo de liquidação pelo procedimento comum para que o título exequendo passe a contemplar obrigação com objeto determinado e líquido.

A propósito, lembro que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “Não é extra petita o julgado que decide questão que é reflexo de pedido deduzido na inicial, superando a ideia da absoluta congruência entre o pedido e a sentença para outorgar ao demandante a tutela jurisdicional adequada e efetiva”, restando esclarecido que “A conclusão pela necessidade de liquidação de sentença com a produção de perícia técnica para determinar e individualizar a área usucapida de imóvel maior e indiviso outorga tutela jurisdicional adequada e efetiva à parte, na medida em que necessária para a expedição do mandado de registro da usucapião” (AgInt no REsp n. 1.802.192/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12-12-2022, DJe de 15-12-2022).

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a respeitável decisão e extinguir o módulo de execução, devendo ser instaurado, na origem, a requerimento da parte interessada, o módulo de liquidação de sentença para individualizar a área em relação à qual o autor/agravado obteve proteção possessória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.